Tribunal: STF
Processo: RE 860169
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PREJUDICIALIDADE. EVENTUAL INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.